Tribunal: TJES
Processo: 0016275-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016275-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VAUENI DOMICIANO DAUDT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PARA QUALQUER TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 14 DA LC ESTADUAL Nº 420/2007. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que, nos autos de ação de rito comum ajuizada por policial militar, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, determinar o afastamento definitivo da autora das atividades militares e condenar o Estado à sua reforma com proventos fixados com base na graduação de 3º Sargento, nos termos do art. 13 da LC Estadual nº 420/2007. A autora sustenta ter adquirido incapacidade definitiva após sofrer acidente durante treinamento físico no Curso de Formação de Soldados, que ocasionou osteoartrite traumática no tornozelo esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço autoriza a reforma da militar com proventos calculados no grau hierárquico imediatamente superior; e (ii) estabelecer se a prova produzida nos autos demonstra invalidez total para qualquer trabalho, requisito previsto no art. 13, § 1º, da LC Estadual nº 420/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A LC Estadual nº 420/2007 estabelece distinção entre a incapacidade definitiva exclusivamente para a atividade militar e a invalidez para qualquer trabalho, conferindo tratamento jurídico diverso para cada hipótese.

4.
O art. 13 da LC Estadual nº 420/2007 assegura proventos calculados com base no grau hierárquico superior apenas nas hipóteses de ferimento em operações militares ou, nos casos de acidente em serviço, quando demonstrada invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

5.
O art. 14 da LC Estadual nº 420/2007 prevê que o militar incapaz definitivamente apenas para a atividade militar será reformado com proventos fixados no posto ou graduação ocupados na ativa.

6.
O laudo oficial da Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da PMES conclui que a autora é incapaz definitivamente para o serviço militar, sem reconhecer invalidez para toda e qualquer atividade laboral civil.

7.
A própria narrativa da autora restringe a incapacidade ao exercício da atividade policial militar, circunstância incompatível com o requisito legal de invalidez oniprofissional previsto no art. 13, § 1º, da LC Estadual nº 420/2007.

8.
A matrícula da autora em curso técnico de Gastronomia constitui elemento apto a evidenciar preservação de capacidade funcional e cognitiva para o exercício de atividades civis.

9.
Os pareceres emitidos pela junta médica militar gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não afastada por prova técnica robusta em sentido contrário.

10.
O reconhecimento administrativo da incapacidade definitiva para o serviço militar impõe ao Estado o dever de promover a reforma ex officio da servidora, nos termos do art. 11 da LC Estadual nº 420/2007.

11.
Ausente comprovação de invalidez total para qualquer trabalho, os proventos da reforma devem ser calculados com base na graduação de Soldado, nos termos do art. 14 da LC Estadual nº 420/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A reforma de policial militar por incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço somente autoriza a fixação de proventos no grau hierárquico superior quando comprovada invalidez total e permanente para qualquer trabalho.

2. A incapacidade definitiva restrita ao exercício da atividade militar enseja reforma ex officio com proventos calculados no posto ou graduação ocupados na ativa, nos termos do art. 14 da LC Estadual nº 420/2007.

3. O laudo da junta médica militar possui presunção relativa de legitimidade e prevalece quando não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual nº 420/2007, arts. 11, 12, I a V, 13, caput e §§ 1º a 5º, e 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000311-17.2020.8.08.0058, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 01.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES. A referida sentença, proferida nos autos da ação de rito comum ajuizada por
VAUENI DOMICIANO DAUDT
em face dos ora Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência e determinar o afastamento completo da autora das atividades militares, bem como condenar o Estado à reforma da servidora conforme a legislação aplicável.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) em 01/07/2013, gozando de plena saúde. Contudo, em 24/09/2013, durante instrução de educação física no Curso de Formação de Soldados, sofreu queda em terreno irregular, resultando em grave lesão no tornozelo esquerdo (osteoartrite traumática).

Sustenta que a patologia evoluiu para quadro incurável, impedindo o exercício das funções policiais e tornando insustentável sua permanência no serviço ativo.

Seguindo o
iter
procedimental, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo o direito da autora à reforma por incapacidade definitiva . Para fundamentar a base de cálculo dos proventos, o magistrado a quo aplicou o art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, garantindo a percepção baseada no nível hierárquico superior (3º Sargento).

Em suas razões recursais (Ids n. 18588437 e 18588434), os Apelantes alegam, em suma, que:
(i)
a sentença teria aplicado indevidamente o art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que se restringe a ferimentos em operações militares (art. 12, I), a um caso de acidente em serviço (art. 12, II), para o qual a norma correta seria o art. 14, prevendo proventos integrais no posto atual e não em grau superior;
(ii)
a promoção ao grau hierárquico superior para acidentes em serviço exige, conforme o § 1º do art. 13 da LCE 420/2007, que o militar esteja inválido para qualquer trabalho, condição que não teria sido comprovada nos autos;
(iii)
a apelada possui capacidade laborativa civil, citando como fato novo sua matrícula em curso técnico de Gastronomia, o que afastaria a condição de invalidez total necessária para o benefício pleiteado;
(iv)
alertam para o impacto atuarial e financeiro negativo que a manutenção da sentença causaria ao sistema de previdência dos militares.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
VAUENI DOMICIANO DAUDT
no Id n. 18588442, pugnando pelo desprovimento dos recursos, defendendo, em suma, que a sentença é irretocável, pois a incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço, reconhecida administrativamente pela própria corporação, gera o direito à reforma com remuneração no grau hierárquico superior, conforme interpretação sistemática da legislação e jurisprudência dominante.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a definir se a reforma por incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço enseja, por si só, a fixação de proventos no grau hierárquico imediatamente superior.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que dispõe sobre o subsídio dos militares estaduais, estabelece regramentos distintos para a inativação por incapacidade,
a depender do fato gerador e da extensão da invalidez.

O art. 12 do referido diploma elenca as causas de incapacidade definitiva, destacando-se: (I) ferimento em operações militares e (II) acidente em serviço. Vejamos:

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

O art. 13 prevê a reforma com proventos no posto ou graduação imediatamente superior para as hipóteses do inciso I (operações militares).

O § 1º deste mesmo artigo estende tal benefício aos casos de acidente em serviço (inciso II) somente "quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho".

Destaco o teor do referido dispositivo:

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12,
quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho
.

§ 2º O provento do Soldado, para efeito deste artigo, será fixado com base no subsídio de 3º Sargento.

§ 3º Quando o militar for integrante do último nível da hierarquia de seu quadro, a base de cálculo do seu provento será o valor do subsídio do seu posto ou graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 4º O provento do Subtenente, para efeito deste artigo, será fixado com base na remuneração do 2º Tenente.

§ 5º Será aplicado o disposto no § 3º e no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015 para os Oficiais Superiores, Intermediários, Subalternos, Subtenentes e Sargentos. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 745, de 23 de dezembro de 2013).

§ 5º Será aplicado o disposto no § 3º e no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

Por outro lado,
o art. 14 disciplina a situação do militar julgado incapaz definitivamente apenas para a atividade militar em decorrência de acidente em serviço
, estabelecendo que a reforma se dará com proventos calculados com base no valor do subsídio do posto ou da graduação que possuía na data da declaração.

Vejamos:

Art. 14. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015. (Redação dada pela Lei Complementar nº 747, de 23 de dezembro de 2013).

Compulsando os autos, verifico que
o Laudo Especializado emitido pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da PMES (fl. 124), datado de 19/02/2019, concluiu que a apelada é "incapaz definitivamente para o serviço militar".

Não há, contudo, qualquer prova técnica que ateste a invalidez total para toda e qualquer atividade laboral civil.
Pelo contrário,
a própria narrativa fática da exordial reforça que "a moléstia a impede de exercer a atividade policial"
(fl. 09):

Para fazer jus à reforma com promoção ao grau hierárquico superior, a legislação de regência exige que a incapacidade decorrente de acidente em serviço torne o militar "inválido para qualquer trabalho" (art. 13, § 1º, da LCE nº 420/2007). Portanto, ao restringir a sua argumentação e a sua prova à impossibilidade do exercício do cargo de Soldado, a própria Requerente confessa a natureza meramente específica de sua incapacidade. Revela-se, pois, juridicamente incompatível pleitear um benefício que pressupõe a invalidez total e oniprofissional fundamentando-se apenas na inaptidão para a vida castrense.

Além disso, os apelantes colacionaram fato novo relevante: a matrícula da apelada no curso técnico de Gastronomia em setembro de 2021. Tal circunstância demonstra, de fato, a preservação de capacidade funcional e cognitiva para atividades civis, o que afasta o requisito da invalidez oniprofissional exigido pelo § 1º do art. 13 da LCE 420/2007.

Nesse cenário, a
ratio decidendi
aplicável ao caso é de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos pareceres das juntas médicas militares deve prevalecer quando não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Ora, se a perícia oficial, no caso concreto, limitou a incapacidade ao âmbito militar, não cabe ao Judiciário ampliar o benefício para o grau superior sem a comprovação da invalidez total.

Em mesmo sentido, cite-se o entendimento consolidado nesta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental, a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho
.
2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 3. O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção
, a improcedência da ação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0000311-17.2020.8.08.0058, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 1 de novembro de 2022).

Portanto, embora a apelada faça
jus
à reforma ex officio pela incapacidade militar reconhecida,
os proventos devem ser fixados no posto que detinha na ativa (Soldado), nos termos do art. 14 da LCE nº 420/2007, e não na graduação superior.

Por fim, no que concerne ao pedido do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a reforma integral da sentença com o julgamento de improcedência total dos pedidos, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que, pelo raciocínio exposto até aqui, a demanda autoral deve ser julgada parcialmente procedente,

O raciocínio que ampara a procedência do pedido de reforma (ainda que sem a promoção de grau) baseia-se na constatação de que a própria Administração Pública, por meio de seu órgão médico oficial, produziu prova inequívoca da inaptidão da servidora para o serviço militar.

Como já dito, o Laudo Especializado da Divisão de Perícias e Promoção da Saúde (DPPS), de 19/02/2019, é claro ao diagnosticar a apelada como "incapaz definitivamente para o serviço militar".

Nos termos do Art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o militar declarado incapaz definitivamente para o serviço policial-militar por Junta Militar de Saúde será reformado "ex-officio". Assim, uma vez atestada a incapacidade para as funções militares por órgão oficial, surge para o Estado o dever legal de promover a reforma da servidora.

Dessa forma, a tese do Estado de que não haveria prova de incapacidade que justificasse a inativação é diretamente refutada pelo documento técnico por ele próprio expedido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
IPAJM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da sentença que determinou a promoção da apelada ao grau hierárquico superior, declarando que
a reforma deve observar o valor do subsídio da graduação de Soldado, conforme o art. 14 da LCE nº 420/2007.

Considerando a alteração no resultado da lide,
reconheço a sucumbência recíproca
, devendo as custas e honorários advocatícios, estes mantidos no patamar e base de cálculo já fixados na origem, ser rateados na proporção de 50% para cada parte. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte apelada, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar